Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600427-73.2024.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
28/04/2025
Número: 0600427-73.2024.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 27/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Prestação de Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº0600427-
73.2024.6.16.0188, com fundamento no artigo 74, inciso III da Res. TSE nº 23.607/19, julgou
desaprovadas as contas de campanha de João Carlos Ribeiro, candidato(a) a vereador) pelo 44 -
União Brasil, conforme documentação entranhada, haja vista a existência de falhas que
comprometem sua transparência e regularidade e determinou, ainda, que o candidato recolha ao
Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da presente decisão, os
valores apontados pela análise técnica como de origem não identificada (R$ 5.660,00), sob pena de
encaminhamento dos autos à representação estadual da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.(Prestação de Contas Eleitorais João Carlos Ribeiro, candidato(a) a vereador) pelo 44 -
União Brasil, julgadas desaprovadas em razão as irregularidades apontadas das contas bancárias
não declaradas e da ausência de registro de despesas com advogado e contador (Parecer ID n.
127958731), conforme restou evidenciado no parecer técnico conclusivo, a partir do cruzamento de
dados com os das instituições bancárias, doações financeiras foram realizadas por meio de
depósito em espécie na "boca do caixa", cujo montante diário ultrapassa o valor de R$ 1.064,10, em
contradição ao disposto no art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, caracterizando
recebimento de recursos de origem não identificada, sujeito ao recolhimento previsto no art. 32,
caput, da mesma resolução.Não Eleito) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO CARLOS RIBEIRO (RECORRENTE)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOAO CARLOS RIBEIRO VEREADOR
(RECORRENTE)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44476840
25/04/2025
23:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44476840 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:47:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523475565900000043420056
Número do documento: 25042523475565900000043420056
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:45:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.714

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600427-
73.2024.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOAO CARLOS RIBEIRO VEREADOR
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON - OAB/PR63695
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
RECORRENTE: JOAO CARLOS RIBEIRO
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON - OAB/PR63695
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 MEDIANTE
DEPÓSITO IDENTIFICADO EM ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 21, §1º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/20. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato não eleito ao cargo de
vereador no município Pinhais, em face de sentença que julgou desaprovadas
suas contas relativas às Eleições 2024, e determinou a devolução de R$ 5.660,00
ao Tesouro Nacional.
1.2 No recurso, o candidato alegou que os valores doados foram provenientes de
seu patrimônio, que estão dentro do limite legal e que houve identificação dos
depósitos nos extratos bancários, afastando a necessidade de recolhimento ao
Tesouro Nacional.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, sustentando que a irregularidade impossibilita o rastreamento da origem

Num. 44476840 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:47:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523475565900000043420056
Número do documento: 25042523475565900000043420056
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:45:36
dos recursos e que o valor envolvido ultrapassa o limite para aprovação com
ressalva.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se a doação realizada por meio de
depósito bancário na boca do caixa pode ser considerada regular ou se caracteriza
recebimento de recursos de origem não identificada, ensejando a desaprovação
das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que doações
financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 só podem ser realizadas por
meio de transferência eletrônica entre as contas bancárias da doadora e da
beneficiária ou por cheque cruzado e nominal.
3.2 No caso dos autos, o candidato efetuou doação de recursos próprios no valor
de R$ 5.660,00 por meio de depósito bancário na boca do caixa, em
desconformidade com a norma, o que impossibilita o rastreamento da origem dos
valores.
3.3 Embora em algumas datas os depósitos tenham sido de valores menores que
o limite, por terem ocorrido no mesmo dia, devem ser contabilizados em sua
totalidade, nos termos do art. 21, §2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
3.4 Nos termos do artigo 32, §1º, inciso IV, da mesma resolução, doações
realizadas em desacordo com o artigo 21, §1º, são consideradas recursos de
origem não identificada, devendo ser transferidas ao Tesouro Nacional.
3.5 O valor irregular de R$ 5.660,00, corresponde a 19,18% da movimentação
financeira declarada pelo candidato, superando os limites para aprovação com
ressalvas, o que conduz à desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso eleitoral CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
desaprovou as contas do candidato e determinou a devolução de R$ 5.660,00 ao
Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "A doação de recursos próprios em montante igual ou
superior a R$ 1.064,10, realizada por meio de depósito bancário na boca do caixa,
caracteriza recebimento de recursos de origem não identificada, ensejando a
devolução do montante ao Tesouro Nacional, eis que o depósito identificado permite
saber apenas quem entregou o dinheiro no banco, mas não a verdadeira origem dos

Num. 44476840 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:47:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523475565900000043420056
Número do documento: 25042523475565900000043420056
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:45:36
recursos, que permanece oculta, impossibilitando–se a fiscalização pela Justiça Eleitoral".
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, artigos 21, §
1º, e 32, § 1º, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR PCE nº 060255786, Acórdão nº 62974,
Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, julgado em 06/12/2023, publicado em
13/12/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por João Carlos Ribeiro, candidato não eleito ao
cargo de vereador no município Pinhais, em face de sentença que julgou desaprovadas
suas contas relativas às Eleições 2024, e determinou a devolução de R$ 5.660,00 ao
Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44353563), a recorrente aduziu, em síntese, que: a) os
recursos foram provenientes do patrimônio do prestador; b) a legislação eleitoral autoriza
a utilização de recursos próprios até o limite de 10% dos gastos totais da campanha,
sendo assim o montante doado está dentro da legalidade; c) os valores doados foram
depositados e registrados nos extratos bancários; d) não agiu com má-fé; e) os valores
têm origem conhecida conforme os comprovantes de depósito, o que desobriga que o
prestador recolha o montante ao Tesouro Nacional. Requereu, ao final, o conhecimento e
o provimento do recurso, para julgar aprovadas as contas, e, subsidiariamente, aprovadas
com ressalva, afastando-se a determinação de recolhimento de valor.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela manutenção da sentença (ID 44390057),
pois se trata de irregularidade grave que impossibilita o rastreamento da origem dos
recursos financeiros doados, acarretando a obrigação de devolução do montante ao
Tesouro Nacional e a desaprovação das contas, em razão do valor expressivo.
É o relatório.

Num. 44476840 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:47:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523475565900000043420056
Número do documento: 25042523475565900000043420056
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:45:36
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
O recorrente se insurge em face da desaprovação de suas contas, em razão de doação
financeira no valor de R$ 5.660,00, feita pelo próprio candidato, mediante depósito
bancário na boca do caixa.
Ocorre que o artigo 21, §1º, da Resolução TSE n. 23.607/19 limita a doação de recursos
próprios, em montante igual ou superior a R$1.064,10, às seguintes modalidades de
transação financeira:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta
e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência
eletrônica entre as contas bancárias da doadora ou do doador e da beneficiária ou
do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.
No caso, o valor total de R$ 5.660,00 deveria, obrigatoriamente, ter sido doado por meio
de transferência eletrônica entre contas bancárias ou cheque cruzado e nominal, o que
não foi atendido pelo recorrente.
Embora em algumas datas os depósitos tenham sido de valores menores que o limite, por
terem ocorrido no mesmo dia, devem ser contabilizados em sua totalidade, nos termos
do art. 21, §2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019: "§2º O disposto no § 1º aplica-se
também à hipótese de doações sucessivas realizadas por uma mesma doadora ou um
mesmo doador em um mesmo dia".
Não é possível identificar, nem logrou êxito o candidato em comprovar, a plena origem do
recurso, já que apenas se constata quem de fato realizou o depósito na instituição
financeira, não sendo possível o rastreamento do numerário para identificar o efetivo
doador, situação que enfraquece transparência da prestação de contas.
Ao flexibilizar o artigo 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, estar-se-ia beneficiando
candidatos que recebem doações de origem duvidosas, já tendo o legislador regulamentar
fixado o montante que considera razoável para ser doado por transação identificada pelo
CPF – valores inferiores a R$ 1.064,10.

Num. 44476840 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:47:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523475565900000043420056
Número do documento: 25042523475565900000043420056
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:45:36
Ainda que o depósito tenha sido identificado, a origem do recurso não o foi, motivo pelo
qual a doação deve ser caracterizada como recurso de origem não identificada, nos
termos do artigo 32, §1º, alínea IV, da mesma Resolução:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta
Resolução quando impossibilitada a devolução à doadora ou ao doador;
Este entendimento tem sido adotado por este Tribunal Regional Eleitoral, conforme se vê:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. VALOR IRRISÓRIO.
RESSALVA. DESPESA REALIZADA COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIMENTO ESPECIAL SEM EMISSÃO DE NOTA FISCAL. VALOR IRRISÓRIO.
RESSALVA COM RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DOAÇÃO EM
ESPÉCIE DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL POR MEIO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
IDENTIFICAÇÃO
DO
DOADOR.
CARACTERIZAÇÃO
DE
RECEBIMENTO
DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. VALOR IRRISÓRIO. RESSALVA COM
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
IRREGULARIDADE GRAVE DIANTE DO VALOR E PERCENTUAL OMITIDOS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS DESAPROVADAS.
1. Trata–se de prestação de contas de campanha de candidato ao cargo de Deputado
Estadual, no pleito de 2022.
2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, pois deve ser verificado casuisticamente se houve ou não
prejuízo na fiscalização das contas. Precedente.
2.1. Na espécie, o atraso de apenas 1 (um) dia na entrega dos relatórios financeiros de
campanha, no valor de R$ 10.000,00, que representa 3,94% em relação ao total de
doações recebidas, não prejudicou a regularidade e análise das contas pela Justiça
Eleitoral.
3. As doações acima de R$ 1.064,10 devem ser feitas obrigatoriamente mediante
transferência eletrônica ou cheque cruzado nominal, conforme determina o artigo
21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019.
3.1. No caso dos autos, houve doação em espécie por meio de depósito bancário no
valor de R$ 3.000,00 o que configura o recebimento de recursos de origem não
identificada ante a impossibilidade de identificação exata do doador, impondo–se o
recolhimento ao Tesouro Nacional. Precedente desta Corte Eleitoral.
3.2. A irregularidade, todavia, representa valor irrisório quando considerado o contexto
global de despesas realizadas (R$ 3.000,00 – 1,18%) e enseja apenas aposição de
ressalva.
4. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e de receitas na prestação de contas
parcial não é suprida pela inclusão dessas informações na prestação de contas final,
cabendo a análise casuística da falha, em especial quanto à sua dimensão e impacto
global nas contas. Precedentes do TSE.

Num. 44476840 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:47:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523475565900000043420056
Número do documento: 25042523475565900000043420056
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:45:36
4.1. Na hipótese, a omissão de despesas na prestação de contas parcial corresponde ao
valor de R$ 176.457,10, que representa 70,07% do total de despesas realizadas em
campanha eleitoral, o que enseja a desaprovação das contas por se tratar de
irregularidade grave ante o prejuízo à transparência das contas.
5. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(TRE-PR PCE nº 060255786 Acórdão nº 62974 CURITIBA - PR Relator(a): Des.
Anderson Ricardo Fogaça Julgamento: 06/12/2023 Publicação: 13/12/2023).
O recorrente alega que o valor doado corresponde ao limite de 10% dos gastos da
campanha, sendo assim estaria dentro do previsto na legislação. No entanto, a
irregularidade não é relativa à doação em si, mas à forma em que realizada - deposito
bancário na boca do caixa -, o que é vedado pela legislação para o valor doado pelo
prestador.
Quanto o argumento de que não houve má-fé por parte do recorrente, importa mencionar
que a irregularidade em questão é objetiva, de sorte que irrelevante a existência ou não
de má-fé para caracterização do ilícito.
A irregularidade corresponde a R$ 5.660,00, que representa 19,18% da movimentação
financeira declarada, e conduz, por si só, à desaprovação das contas, pois extrapola as
balizas estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral1 para aprovação das contas com
ressalva.
Há que se concluir, assim, pelo desprovimento do recurso eleitoral, mantendo-se a
sentença que julgou desaprovadas as contas, e determinou a devolução de R$ 5.660,00
ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso eleitoral
interposto por João Carlos Ribeiro, mantendo-se a sentença que julgou suas contas
eleitorais desaprovadas, e determinou a devolução de R$ 5.660,00 ao Tesouro Nacional.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600427-

Num. 44476840 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:47:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523475565900000043420056
Número do documento: 25042523475565900000043420056
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:45:36
73.2024.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOAO CARLOS RIBEIRO VEREADOR, JOAO CARLOS
RIBEIRO - Advogados do(a) RECORRENTE: MAURO BENIGNO ZANON - PR63695, MAURO
BENIGNO ZANON JUNIOR - PR83591-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE
PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.04.2025